Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015424-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), EDEMIL JOAO DE CARVALHO - CPF: 948.196.371-34 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAIS DE MOURA ROCHA - CPF: 078.377.221-16 (INTERESSADO), JOICE FERNANDA CORREA - CPF: 055.964.841-30 (INTERESSADO), JULIO CESAR DE MOURA ROCHA - CPF: 078.377.371-48 (INTERESSADO), LAURA CHRISTINA SOUZA ROCHA - CPF: 012.565.411-17 (INTERESSADO), PAULO CESAR COELHO - CPF: 002.002.971-39 (INTERESSADO), RENAN DA SILVA MARIANO - CPF: 068.448.021-29 (INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO NO CÁRCERE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da “Operação Vector”, instaurada para apuração de organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, pela suposta prática do crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1o, §1o e §4o, da Lei no 9.613/1998. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, ilegalidade decorrente da alteração da capitulação jurídica do delito inicialmente investigado, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, inépcia da denúncia, ausência de dolo específico, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, além de sustentar possível falsificação de dados bancários e telemáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
configura reiteração de impugnação anteriormente apreciada; (ii) estabelecer se a alteração da capitulação jurídica do delito investigado afasta a legalidade da prisão preventiva; (iii) determinar se a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e individualizada; (iv) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (v) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (vi) estabelecer se a denúncia é inepta ou carece de demonstração do dolo específico exigido para o crime de lavagem de capitais; e (vii) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de denúncia com capitulação jurídica diversa daquela inicialmente investigada constitui alteração do quadro fático-jurídico apta a justificar o conhecimento parcial do
habeas corpus,
sem caracterizar reiteração de impugnação.

4. A prisão preventiva não se vincula rigidamente ao nomen juris atribuído ao fato investigado, bastando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, consubstanciados na prova da materialidade, nos indícios de autoria e no
periculum libertatis.

5. A reclassificação da imputação de tráfico de drogas para lavagem de capitais não afasta a validade da prisão preventiva quando permanecem íntegros os elementos probatórios que evidenciam a participação do agente na estrutura da organização criminosa.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada ao descrever a utilização da conta bancária do paciente para dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas, evidenciando sua atuação funcional na engrenagem financeira da organização criminosa.

7. A garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva restam demonstrados pela inserção do paciente em organização criminosa estruturada, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas e utilização de mecanismos de ocultação patrimonial.

8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da custódia cautelar.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da sofisticação da conduta imputada, consistente na dissimulação de valores ilícitos por meio de operações bancárias vinculadas à organização criminosa.

10. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever de forma suficiente a conduta imputada, os elementos probatórios colhidos na investigação e a participação do paciente na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas.

11. A análise acerca da existência de dolo específico para o crime de lavagem de capitais e da alegação de falsificação de dados demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

12. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração concreta da incompatibilidade entre o quadro clínico do paciente e as condições do estabelecimento prisional, circunstância não comprovada nos autos.

13. A comprovação de enfermidades e deficiência física, desacompanhada de prova de ausência de assistência médica adequada no sistema prisional, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A alteração da capitulação jurídica do delito investigado não invalida a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A utilização de conta bancária para ocultação e dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva no contexto de organização criminosa. 4. A análise do dolo específico no crime de lavagem de capitais e de alegações de negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com
habeas corpus.
5. A prisão domiciliar por motivo de saúde depende da demonstração de incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e as condições do estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 41, 282, §6o, 312, 313, 315, §2o, 318, II, e 319. Lei no 9.613/1998, art. 1o, §1o e §4o. Lei no 7.210/1984, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.047.702/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.03.2026, DJEN 06.04.2026. STJ, HC n. 1.063.267/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 08.05.2026. STJ, AgRg no HC no 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023. TJMT, HC no 1033736-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 17.10.2025. TJMT, HC no 1010183-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJE 13.04.2026. TJMT, N.U 1014841-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJE 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1015424-77.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDEMIL JOAO DE CARVALHO
IMPETRANTE: MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada
Mirian Estefany Gonçalves Delgado
em favor do paciente
Edemil João de Carvalho
, tendo como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Habeas Corpus Criminal n. 1015424-77.2026.8.11.0000, em razão da manutenção de sua prisão preventiva decretada no contexto da "Operação Vector", investigação voltada ao desmantelamento de organização criminosa vinculada à facção "Comando Vermelho", pela suposta prática do crime de lavagem de capitais (Lei 9.613/98, art. 1o, §1o e §4o).

A impetrante sustenta, em síntese, que: a) A segregação cautelar do paciente deve ser revogada, ao argumento de que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, haja vista que a fundamentação da decisão possui caráter genérico; b) O paciente foi preso por crime diverso daquele pelo qual foi denunciado, configurando ilegalidade na manutenção da custódia cautelar; c) A decisão que manteve a prisão preventiva é genérica, não individualizando a conduta do paciente, aplicando-lhe fundamentos pertinentes apenas aos corréus; d) O paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, é portador de deficiência física e apresenta grave quadro de saúde, circunstâncias que autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas; e) A denúncia é genérica quanto à participação do paciente, não demonstrando o dolo específico exigido para o crime de lavagem de capitais, fundamentando na negativa de autoria e ausência de provas suficientes para a condenação; f) A organização criminosa já foi desmantelada com a prisão dos demais integrantes, não subsistindo razão para a manutenção da custódia cautelar; g) Há indícios de que o paciente pode ter sido vítima de falsificação de dados, conforme Boletim de Ocorrência registrado em 2023.

Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou, alternativamente, por prisão domiciliar (CPP, art. 318, II), em razão das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), seu precário estado de saúde, porquanto portador de deficiência física, diabetes e hipertensão, fazendo uso de medicamentos controlados.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator Convocado, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, ao fundamento de que a análise perfunctória dos autos não evidenciava, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, amparada na gravidade das condutas imputadas, na necessidade de desarticulação da organização criminosa e no risco de reiteração delitiva.

O pedido de reconsideração formulado pela defesa foi igualmente indeferido, mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos.

As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora não foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
das matérias alegadas, uma vez que a tese de negativa de autoria não é admitida em sede de
habeas corpus
e quanto ao mérito, pugna pela d
enegação da ordem
, vez que subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

I.
Do conhecimento do writ e da questão relativa à reiteração de impugnações:

Antes de adentrar ao mérito das teses defensivas, impõe-se registrar uma questão preliminar suscitada pelo Ministério Público em seu parecer: a possível inadmissibilidade do presente
habeas corpus
em razão da reiteração de argumentos já apreciados no HC no 1002219-78.2026.8.11.0000 no que tange às matérias relativas aos requisitos da prisão preventiva, a existência de predicados pessoais, as condições de saúde do paciente, assim como a inaplicabilidade de medidas cautelares, as quais já teriam sido objeto de análise por este Tribunal em 07 de abril de 2026, com denegação unânime da ordem.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "
a reiteração de impugnações idênticas arguidas em habeas corpus distribuído anteriormente impede o conhecimento de novo writ sobre os mesmos fundamentos
" (TJMT, HC no 1033736-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE em 17/10/2025).

Não obstante, a impetrante apoia o presente
mandamus
em
fato superveniente relevante: o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em 06 de março de 2026, com capitulação jurídica diversa daquela que motivou a prisão originária, substituindo a imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) pela de lavagem de capitais (art. 1o, §1o e §4o, da Lei no 9.613/98
), bem como a manutenção da custódia cautelar pelo Juízo da 7a Vara Criminal após o recebimento da exordial acusatória.

Tais circunstâncias configuram alteração do quadro fático-jurídico que justifica o conhecimento do presente
writ,
ao menos em relação às teses que extrapolam o objeto do
habeas corpus
anterior.

Neste caso, o presente
habeas corpus
deve ser conhecido,
ressalvando-se que as teses já definitivamente apreciadas no julgamento anterior [a existência de predicados pessoais, as condições de saúde do paciente, assim como a inaplicabilidade de medidas cautelares] não comportam nova análise por este Colegiado
, sob pena de indevida supressão de instância e esvaziamento da autoridade das decisões desta Câmara.

Com relação aos requisitos da prisão preventiva, tendo em vista a nova capitulação do delito imputado ao paciente na denúncia e aos elementos trazidos na decisão que recebeu a exordial acusatória, entendo que tal matéria deve ser analisada sob essa nova ótica no presente
writ.

II. Da ilegalidade da prisão preventiva em razão da mudança na capitulação jurídica do delito imputado:

A impetrante argumenta que o paciente foi preso em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e que, posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas pelo crime de lavagem de capitais (art. 1o, §1o e §4o, da Lei no 9.613/98), promovendo o arquivamento quanto ao delito de tráfico. Argumenta que tal alteração tornaria ilegal a manutenção da custódia cautelar, por ausência de correspondência entre o fato que motivou a prisão e aquele pelo qual o paciente foi efetivamente denunciado.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não se vincula rigidamente à classificação jurídica provisória atribuída ao fato no momento da prisão em flagrante ou da decretação da medida.

O que a lei exige, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, é a presença concomitante de dois pressupostos: o
fumus commissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis
, traduzido na demonstração concreta de que o estado de liberdade do imputado representa risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nenhum desses requisitos está atrelado ao
nomen juris
do delito. O que se examina é a gravidade concreta da conduta, as circunstâncias do caso, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade evidenciada nos elementos informativos colhidos durante a investigação.

Deste modo, é certo que a reclassificação jurídica do fato imputado, por si só, não possui o condão de afastar automaticamente os fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar, desde que os elementos probatórios que a sustentam permaneçam válidos e contemporâneos.

No caso concreto, a investigação que culminou na prisão do paciente teve origem na análise forense de dados telemáticos extraídos de aparelho celular apreendido na residência de Laura Christina Souza Rocha Conceição, vulgo "Loira", no contexto do inquérito policial no 275/2024. A extração desses dados revelou a estrutura de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, vinculada à facção "Comando Vermelho", com atuação no bairro Doutor Fábio I, em Cuiabá/MT.

Foi nesse contexto que se identificou o papel do paciente na cadeia criminosa: a logística do tráfico de entorpecentes era finalizada com o depósito dos valores auferidos ilicitamente na conta bancária de Edemil João de Carvalho, ex-sogro do indivíduo identificado como fornecedor de drogas, de vulgo "Branco" ou "Doutor", com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público promoveu o arquivamento quanto ao delito de tráfico de drogas em relação ao paciente, justamente porque os elementos probatórios não demonstravam sua participação direta na comercialização de entorpecentes, mas sim na etapa de dissimulação dos proventos ilícitos.

Tal adequação da capitulação aos elementos de prova colhidos não configura alteração arbitrária ou ilegal, mas sim o exercício regular da função acusatória, que deve amoldar a imputação à realidade probatória dos autos.

Sobre o tema, merece registro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A superveniência de denúncia com enquadramento jurídico diverso, sem imputação de todos os delitos inicialmente investigados ou da condição de liderança, não afasta, por si só, a validade do decreto de prisão preventiva, quando subsistem indícios concretos de participação do acusado nas infrações em apuração.”

(AgRg no HC n. 1.047.702/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 6/4/2026.)

Portanto, a manutenção da prisão preventiva após o recebimento da denúncia por lavagem de capitais não configura constrangimento ilegal.
Os elementos que ensejaram a prisão originária [a extração de dados telemáticos, a identificação da estrutura da organização criminosa e o papel do paciente na dissimulação dos proventos do tráfico] permanecem íntegros e contemporâneos, sustentando com suficiência os requisitos do art. 312 do CPP
.

Ainda que a denúncia posteriormente ofertada diga respeito a delito diverso daquele que inicialmente ensejou a decretação da prisão preventiva, tal circunstância, por si só, não possui o condão de infirmar a legitimidade da segregação cautelar, uma vez que a custódia preventiva não se vincula de forma estanque à capitulação jurídica originária, mas aos fundamentos concretos extraídos dos elementos informativos constantes dos autos.

A prisão preventiva possui natureza cautelar autônoma e encontra amparo nos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando evidenciado risco concreto à ordem pública. Nesse contexto, a superveniência de denúncia por crime diverso não descaracteriza os elementos fáticos que demonstram a periculosidade do agente, sobretudo quando persistem indícios robustos de atuação em favor de organização criminosa e de reiteração delitiva.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a garantia da ordem pública se revela devidamente fundamentada quando a dinâmica dos fatos evidencia habitualidade criminosa, inserção estrutural em organização criminosa ou atuação voltada à manutenção de atividades ilícitas de elevada gravidade social. Nessas hipóteses, a custódia cautelar não se sustenta apenas na tipificação penal atribuída em determinado momento processual, mas na necessidade concreta de interromper o ciclo delitivo e resguardar a coletividade.

Ademais, a prática de delitos em benefício de organização criminosa revela maior grau de reprovabilidade da conduta e demonstra risco concreto de continuidade das atividades ilícitas, circunstância apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A alteração da definição jurídica dos fatos ou o oferecimento de denúncia por infração penal diversa não afasta os elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração criminosa.

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares originariamente reconhecidos, notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, mostra-se legítima a manutenção da segregação preventiva, independentemente de eventual alteração da capitulação jurídica atribuída aos fatos no curso da persecução penal.

Logo, a mudança na capitulação jurídica não alterou a base fática que justifica a custódia; ao contrário, a denúncia aprofundou a descrição da conduta do paciente, individualizando sua participação na etapa de lavagem dos recursos oriundos do tráfico.

III. Da ausência de fundamentação concreta e individualização da conduta do paciente na decisão que manteve a prisão preventiva:

A impetrante argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião do recebimento da denúncia seria genérica, limitando-se a reproduzir fundamentos pertinentes à organização criminosa como um todo, sem individualizar a conduta específica de Edemil João de Carvalho e sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
em relação a ele.

A exigência de fundamentação concreta e individualizada das decisões que decretam ou mantêm a prisão preventiva decorre diretamente do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 315 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019).

O §2o do art. 315 do CPP é expresso ao vedar a utilização de expressões genéricas, a reprodução de elementos do tipo penal e a referência à gravidade abstrata do delito como fundamentos exclusivos da custódia cautelar.

Contudo, a análise do caso concreto revela que a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal não incorre nos vícios apontados pela impetrante. Ao receber a denúncia e reanalisar a situação prisional dos denunciados, o magistrado de primeiro grau não se limitou a mencionar a gravidade abstrata do crime ou a reproduzir o texto legal.

A decisão identificou, de forma específica, a conduta atribuída ao paciente:
a cessão de sua conta bancária para o recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas praticado pela organização criminosa "Comando Vermelho", com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos.
Essa conduta foi descrita como essencial para a manutenção da estrutura criminosa, pois viabilizava a ocultação dos proventos do tráfico, permitindo a continuidade das atividades do grupo.

Os elementos que fundamentam a segregação cautelar do paciente foram apresentados na decisão que recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“(....) A
garantia da ordem pública
encontra-se evidenciada pela
gravidade concreta das condutas imputadas
, consistentes na atuação de uma
organização criminosa estruturada e com nítida divisão de tarefas, vinculada à facção "Comando Vermelho",
que, em tese, exercia o controle do tráfico de drogas e
lavagem de capitais
na região do bairro Doutor Fábio I, nesta Capital. A periculosidade do grupo é manifesta pela logística empregada, que contava com "lojistas", "distribuidores" e responsáveis pelo "recolhe" dos valores, bem como pela utilização de contas de terceiros para dissimular a origem do dinheiro, conforme detalhado na peça acusatória a partir da extração de dados telemáticos (ID 225622616). De igual modo, o
risco concreto de reiteração delitiva
está robustamente demonstrado pelo histórico dos agentes. Conforme se extrai da decisão que decretou as prisões, os denunciados Renan da Silva Mariano e Joice Fernanda Correa já possuem executivos de pena em andamento, encontrando-se esta última, inclusive, na condição de foragida. Ademais, a mesma decisão aponta que Laura Christina Souza Rocha e
Edemil João de Carvalho também respondem a outras ações penais, indicando que, mesmo diante de persecuções penais anteriores, os acusados persistem na senda criminosa, fazendo do crime seu meio de vida.
(...) Outrossim, é pacífico o entendimento de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiv
a. (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).” (TJ-MT 10036266120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2022). Sendo assim, restam devidamente evidenciados os motivos ensejadores da custódia preventiva,
uma vez que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública, ante o elevado risco de reiteração delitiva e a imperiosa necessidade de se desarticular a atuação da organização criminosa, encontrando-se a medida fundamentada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, reanalisando com acuidade a situação prisional, MANTENHO incólumes os decretos prisionais dos denunciados, em razão dos fundamentos discorridos acima, bem como pelos próprios fundamentos que embasaram as decisões que decretaram as prisões preventivas.”
(Ação penal n. 1002722-70.2026.8.11.0042)

Da leitura do trecho da decisão objeto de irresignação, verifica-se que foram apontados elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva em relação ao paciente especificamente:
a informação de que Edemil João de Carvalho responde a outras ações penais, indicando que, mesmo diante de persecuções penais anteriores, persiste na prática delitiva.

Esse dado, extraído da própria decisão que decretou as prisões preventivas, confere concretude ao fundamento da garantia da ordem pública, afastando a alegação de que a custódia estaria amparada em meras conjecturas ou presunções genéricas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
A prisão preventiva é imprescindível para interromper a continuidade das atividades ilícitas, pois o paciente demonstra operar de forma permanente, habitual e organizada (...)”
.(HC n. 1.063.267/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 8/5/2026.)

Nesse contexto, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, suficiente para sustentar a manutenção da custódia cautelar do paciente.

A circunstância de que os fundamentos da prisão se inserem no contexto mais amplo da organização criminosa não retira a individualidade da análise, pois a conduta do paciente
[ceder sua conta bancária para a dissimulação dos proventos do tráfico] é descrita de forma autônoma e específica
, com indicação das provas que a sustentam (extração de dados telemáticos e depoimento prestado na delegacia por Emelly Stefany Ferreira Carvalho Brandão).

IV. Da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas:

A impetrante sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, circunstâncias que, aliadas à ausência de violência na conduta a ele atribuída e ao alegado desmantelamento da organização criminosa com a prisão dos demais integrantes, tornariam a prisão preventiva desproporcional e autorizariam sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É certo que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. O art. 282, §6o, do mesmo diploma legal reforça esse caráter subsidiário, ao determinar que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

No entanto, a análise do caso concreto demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias específicas que envolvem o paciente.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela impetrante, esta Câmara Criminal adota o entendimento consolidado no Enunciado no 43 do TJMT, segundo o qual tais predicados, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. A primariedade, o endereço fixo e a ocupação lícita são circunstâncias que devem ser valoradas no contexto global do caso, mas não possuem força suficiente para afastar a custódia cautelar quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva estão devidamente demonstrados nos autos.

No caso em exame, embora o paciente seja tecnicamente primário [considerando que os registros criminais anteriores referem-se a processos baixados ou arquivados], a denúncia descreve sua participação em organização criminosa estruturada, com nítida divisão de tarefas, vinculada à facção "Comando Vermelho".

A conduta a ele atribuída, ceder sua conta bancária para o recebimento e dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas, revela-se essencial para a perpetuação das atividades criminosas do grupo, pois é justamente por meio dessa etapa de lavagem que os proventos ilícitos são reintroduzidos no sistema financeiro, garantindo a sustentabilidade econômica da organização.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre hipóteses análogas, reconhecendo a legitimidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em casos que envolvem operadores do esquema de lavagem de dinheiro de organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas: "
o decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, em larga escala
" (STJ, AgRg no HC no 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe 26/05/2023).

Quanto ao argumento de que a organização criminosa já estaria desmantelada com a prisão dos demais integrantes, tornando desnecessária a manutenção da custódia do paciente, tal raciocínio não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O desmantelamento de uma organização criminosa não se presume pelo simples fato de que alguns de seus integrantes foram presos.

A experiência forense demonstra que organizações criminosas estruturadas possuem capacidade de reorganização e de recrutamento de novos membros, especialmente quando seus integrantes mantêm vínculos com facções criminosas de abrangência nacional, como é o caso do "Comando Vermelho".

Ademais, a própria denúncia descreve que um dos corréus, Renan da Silva Mariano, continuava a operar as atividades de traficância mesmo estando recluso na Penitenciária Central do Estado, o que evidencia a capacidade de atuação do grupo mesmo diante de restrições à liberdade de seus membros.

A tese defensiva de que a atuação do paciente teria se limitado à lavagem de capitais, sem participação direta no tráfico de drogas, não afasta a necessidade da custódia cautelar.

A lavagem de capitais não é crime acessório ou de menor relevância no contexto de organizações criminosas dedicadas ao tráfico: é o mecanismo que garante a sustentabilidade financeira do grupo, permitindo que os proventos ilícitos sejam utilizados para financiar novas operações criminosas, remunerar integrantes e adquirir insumos para a atividade delitiva. Sem a etapa de lavagem, o tráfico de drogas perderia parte significativa de sua viabilidade econômica. Portanto, quem atua nessa etapa contribui de forma essencial para a perpetuação da organização criminosa.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que "
é legítima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o modus operandi da organização criminosa revela sofisticação, profissionalismo e especial vulnerabilidade das vítimas, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas
" (TJMT, HC no 1010183-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE em 13/04/2026).

Diante desse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar a ordem pública.

A sofisticação da conduta atribuída ao paciente que envolvia a utilização de conta bancária para dissimular a origem de valores ilícitos, com comunicação telemática com integrantes da organização criminosa, demonstra que medidas como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de contato com determinadas pessoas seriam facilmente contornadas, sem efetividade para interromper a eventual continuidade das atividades criminosas.

V. Da inépcia da denúncia e da ausência de dolo específico para o crime de lavagem de capitais:

A impetrante sustenta que a denúncia oferecida em face do paciente seria genérica, não individualizando sua conduta e não demonstrando o dolo específico exigido para a configuração do crime de lavagem de capitais, consistente na ciência da origem ilícita dos valores movimentados e na intenção de ocultá-los.

De proêmio, cumpre destacar que a análise da suficiência probatória para a configuração do dolo específico do crime de lavagem de capitais é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A cognição sumária que caracteriza o
mandamus
não permite o exame aprofundado de elementos subjetivos do tipo penal, cuja aferição pressupõe a análise detida de toda a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal é expresso ao dispor que "
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

No que tange à alegada inépcia formal da denúncia, a análise dos elementos constantes dos autos não confirma o vício apontado. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

A peça acusatória não precisa esgotar a análise probatória nem demonstrar de forma exaustiva todos os elementos do tipo penal, essa é tarefa reservada à instrução criminal e à sentença.

No caso concreto, a denúncia descreve, de forma suficientemente clara, a conduta atribuída ao paciente: a ocultação e dissimulação da natureza, origem, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas praticado pela organização criminosa "Comando Vermelho", por meio do recebimento de depósitos na conta bancária de sua titularidade.

A inicial acusatória indica, ainda, os elementos probatórios que sustentam a imputação: a extração de dados telemáticos do aparelho celular de Laura Christina Souza Rocha Conceição, que revelou a estrutura da organização e o papel do paciente na etapa de dissimulação dos proventos ilícitos, bem como o depoimento prestado por Emelly Stefany Ferreira Carvalho Brandão na delegacia, no qual afirmou que seu pai Edemil emprestava sua conta bancária para seu ex-esposo, identificado como o fornecedor de drogas de vulgo "Branco" ou "Doutor".

Esses elementos são suficientes para atender às exigências do art. 41 do CPP e para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo paciente, que tem pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados e das provas que sustentam a acusação.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“1. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, não sendo cabível quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. Em crimes praticados em concurso de agentes ou no contexto de organização criminosa
, a denúncia é apta quando descreve o contexto fático e a atuação conjunta, ainda que sem detalhada individualização das condutas
.”
(N.U 1014841-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

A questão relativa ao dolo específico, se o paciente tinha ou não ciência da origem ilícita dos valores depositados em sua conta, é matéria de mérito, a ser apreciada ao final da instrução criminal, com base em toda a prova produzida. A via do habeas corpus não comporta esse exame, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito da ação penal.

VI. Do estado de saúde do paciente e da possibilidade de prisão domiciliar:

A impetrante alega que o paciente é portador de deficiência física desde a infância, faz uso de medicamentos controlados para tratamento de dores, psicose, diabetes e hipertensão, e apresenta quadro de saúde que demanda acompanhamento médico frequente. Com base nessas circunstâncias, requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde exige a demonstração de que o estabelecimento prisional não dispõe de condições para prestar o atendimento médico necessário ao paciente, ou que a permanência no cárcere representa risco iminente e concreto à sua vida ou integridade física. Não basta a simples comprovação de que o preso é portador de enfermidade ou deficiência; é necessário demonstrar a incompatibilidade entre o quadro clínico e as condições do estabelecimento prisional.

Esta questão já foi apreciada por este Tribunal no julgamento do HC no 1002219-78.2026.8.11.0000,
no qual a ordem foi denegada à unanimidade, com o seguinte fundamento: "
a alegada enfermidade não autoriza prisão domiciliar sem demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, inexistente nos autos, havendo informação de estrutura médica adequada na unidade
".

Tal entendimento permanece válido e aplicável ao presente caso, pois a impetrante não trouxe aos autos qualquer elemento novo que demonstre a deterioração do quadro clínico do paciente ou a incapacidade do estabelecimento prisional de prestar-lhe assistência médica adequada.

A documentação médica juntada pela impetrante comprova a existência das enfermidades e da deficiência física do paciente, mas não demonstra que o tratamento necessário seja incompatível com o ambiente carcerário ou que a Penitenciária Central do Estado não disponha de estrutura para atendê-lo.

Na ausência dessa demonstração, a prisão domiciliar não se justifica, devendo o estabelecimento prisional ser instado a garantir o acesso do paciente aos cuidados médicos de que necessita, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal.

VII. Da alegação de que o paciente pode ter sido vítima de falsificação de dados:

A impetrante sustenta, ainda, que o paciente pode ter sido vítima de falsificação ou clonagem de seus dados, apresentando Boletim de Ocorrência registrado em 2023 no qual ele próprio relatou ter sido vítima de tal prática.

Com base nesse argumento, sugere que as movimentações bancárias em sua conta e a linha de celular em seu nome, que mantinha contato com integrantes da organização criminosa, poderiam ter sido utilizadas por terceiros sem seu conhecimento.

A tese defensiva em questão constitui, em essência, negativa de autoria, argumento que, como já assentado, não é passível de exame na via estreita do
habeas corpus
, conforme o Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal.

No entanto, a verificação da veracidade dessa alegação pressupõe a produção de prova pericial e testemunhal, a ser realizada no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a tese apresentada pela impetrante colide frontalmente com o depoimento prestado por Emelly Stefany Ferreira Carvalho Brandão na delegacia, no qual a filha do paciente afirmou que ele emprestava voluntariamente sua conta bancária para seu ex-esposo. Esse elemento probatório, colhido durante a investigação, indica que o paciente tinha ciência da utilização de sua conta e que a disponibilizou de forma consciente, o que afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a tese de que teria sido vítima de falsificação de dados.

A análise aprofundada dessa questão, com a devida ponderação entre os elementos probatórios existentes, é tarefa reservada ao juízo de mérito da ação penal, após a instrução criminal completa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
Edemil João de Carvalho
nos termos em que foi decretada e mantida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, devidamente fundamentados na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente no contexto da organização criminosa vinculada à facção "Comando Vermelho".

Determino, contudo, que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT adote as providências necessárias para garantir ao paciente o acesso regular aos cuidados médicos de que necessita em razão de sua condição de saúde, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal, comunicando-se com a direção da Penitenciária Central do Estado para esse fim.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026